Tribunal: TJBA
Processo: 8031685-85.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031685-85.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LUIZ DE SANTANA NETO

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao ressarcimento de valores supostamente subtraídos da conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor sustenta que apenas em 2024 teve ciência efetiva dos alegados desfalques, após obter extratos e microfilmagens, e requer a reforma da sentença para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para propositura de ação indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP: se a partir da data do saque realizado por ocasião da aposentadoria do titular ou da data da efetiva ciência dos desfalques mediante obtenção de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que se dá, em regra, com a realização do saque integral da conta PASEP por ocasião da aposentadoria, momento em que há ciência inequívoca do montante disponível.

5. A alegação de que o titular só teria tomado ciência efetiva do prejuízo com a obtenção tardia de extratos bancários não afasta a contagem da prescrição a partir do saque, pois a ciência do dano não depende de exame técnico, sendo suficiente a discrepância observável entre o valor esperado e recebido.

6. No caso concreto, o saque do saldo da conta PASEP ocorreu em 09/09/2008, sendo a ação ajuizada apenas em 22/11/2024, após o decurso do prazo prescricional decenal.

7. A interpretação que adia o termo inicial da prescrição para o momento de obtenção de documentos específicos subverte os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, permitindo que a contagem do prazo fique à mercê da vontade do titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque integral da conta, usualmente por ocasião da aposentadoria, momento em que o titular toma ciência inequívoca do valor creditado.

3. A obtenção tardia de extratos bancários não tem o condão de postergar o início do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 1ª Seção, j. 22.01.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002056-26.2023.8.05.0137, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 05.05.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020428-46.2024.8.26.0001, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 24.04.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5005389-49.2024.8.13.0470, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13.05.2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8031685-85.2024.8.05.0080, sendo parte Apelante
JOÃO LUIZ DE SANTANA NETO
e parte Apelada
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

EA